Tribunal: TJDFT
Processo: 0735175-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DA AÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DO DE CUJUS. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. APLICABILIDADE.
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter a tutela jurisdicional efetiva.
2. Deve ser admitida a expedição de ofício ao órgão empregador do devedor, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, e após a demonstração de exaurimento das demais alternativas à disposição do exequente.
3. Eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade. 3.1. No caso concreto, a credora indicou a existência de saldo de recebíveis do de cujus em seu antigo órgão empregador.
4. Não há qualquer impedimento ao pedido de informações ao Ministério da Economia acerca da existência de recebíveis do espólio executado, na medida em que referidas informações não são franqueadas à consulta direta pelo exequente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.